Tribunal: TJDFT
Processo: 0741174-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0741174-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JESSICA SOUSA CORREIA IMPETRANTE: VANESSA SOUSA CORREIA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de J. S. C., presa em 29/08/2022, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput e 35, caput, c/c o art. 40, inciso V, todos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas interestadual), contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva da paciente, decretada para a garantia da ordem pública. A impetrante pretende, em síntese, a soltura da paciente, com a alegação de que não há indícios de que ela integrava organização criminosa nem transportava entorpecentes, ela possui condições favoráveis e é mãe de dois filhos menores de 12 anos, sendo que um deles possui comorbidade, o pai das crianças está preso e os avós residem em outro estado. Alega que o pedido de revogação da prisão da paciente pode ser deferido com fundamento na Lei no 13.257/2016, que diz respeito à primeira infância e com fundamento no art. 318 do Código de Processo Penal “porque é imprescindível sua presença física e afetiva no seio familiar que compõe a acusada e seu filho, evitando assim, transtornos irreparáveis na formação intelectual e cidadã da criança”. Sustenta que podem ser aplicadas também outras medidas cautelares, o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça e junta julgados para que se proceda ao distinguisihing. Afirma, ainda, que há excesso de prazo, porquanto a paciente está presa há 96 dias e não houve decisão de revisão de sua pena, consoante determina o parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. Requer o deferimento da liminar, a fim de revogar a prisão preventiva da paciente, a substituição por prisão domiciliar ou aplicação de outras medidas cautelares e, no mérito, a concessão da ordem (ID 41907137). O pedido de liminar foi analisado pelo e. Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela, que não conheceu da impetração em sede de Plantão Judicial, pela falta de urgência (ID 41907101). A impetrante reiterou os termos do pedido e o e. Desembargador Cruz Macedo indeferiu o pleito de reconsideração por não ser admissível no Plantão Judicial (ID 41911179). É o Relatório. Decido. Passo à apreciação da liminar, uma vez que não foi admitida no Plantão Judicial. Inicialmente, registre-se que foi impetrada anterior ordem de habeas corpus em favor da paciente, nesta Relatoria (HC no 0728905-36.2022.8.07.0000), na qual foram apreciados os requisitos e fundamentos da prisão, inclusive substituição por outras medidas cautelares e prisão domiciliar, porquanto a paciente tem dois filhos menores, cuja ordem foi denegada. Confiram-se a ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE AFASTADA. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS VARIADAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES OU PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Se restou demonstrada nos autos a existência de fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência da paciente, não há que se cogitar de ilegalidade ou nulidade do flagrante. 3. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria dos crimes imputados à paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 4. Mantém-se a prisão preventiva da paciente, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas interestadual, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, em razão das circunstâncias do crime, com associação estruturada, divisão de tarefas e apreensão de imensa e variada quantidade de drogas, o que demonstra a gravidade dos fatos e a periculosidade da paciente, a qual está a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-la da prática de outros crimes, protegendo o meio social, impedindo também a aplicação de outras medidas cautelares. 5. O art. 318-A do Código de Processo Penal deve ser interpretado em consonância com o disposto no art. 318 do referido codex, o qual possibilita a substituição da segregação preventiva por domiciliar à mãe de filho menor de 12 anos, no entanto, a genitora não detém direito inequívoco à prisão domiciliar, porquanto esta condição, por si só, não pode ser interpretada como um salvo conduto que a torne imune ao recolhimento em estabelecimento prisional quando praticar crimes, cabendo ao julgador a análise, caso a caso, se a medida se mostra socialmente recomendável, para os fins do artigo 312 do Código de Processo Penal. 6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada (Acórdão 1623504, 07289053620228070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/10/2022, publicado no PJe: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). A autoridade coatora, ao indeferir o pleito de revogação da prisão, registrou que “há indicação de que praticara o delito de modo reiterado e em sua própria residência, na qual aduz, inclusive, residir com seus filhos. Igualmente, ao que consta, a enfermidade de seu filho mais novo e a necessidade de controle e atenção diferenciada, as quais não restaram demonstradas, também não lhe impedira de deixá-los com parentes, o que indica que estes tinham condições de fornecer os cuidados devidos e por certo, assim permanecem”, o que já foi analisado no habeas corpus anterior e rechaçado, inclusive por esta Relatoria. Assim, fica o presente habeas corpus limitado à alegação de se proceder ao distinguishing e ao excesso de prazo quanto à revisão da prisão pelo Juízo de piso. No tocante à aplicação de distinguisihing ou overruling, tem-se que, no caso de prisão preventiva, as situações são individuais, excepcionais, cada uma com sua particularidade, e a análise das circunstâncias dos fatos deve ser feita de modo específico, não havendo situação que se mostre perfeitamente similar ao ponto de demandar sua aplicação de forma cogente. De todo modo, nos casos julgados apresentados pela impetrante as circunstâncias são diversas e as condições pessoais também o são, não havendo que se cogitar de sua aplicação no presente caso. Ademais, reafirme-se que o pedido de prisão domiciliar em razão de a paciente possuir dois filhos menores foi analisado e negado no habeas corpus anterior e não há fatos novos a ensejar sua reapreciação, sendo a situação dos julgados diversa da situação da paciente, a qual se mostra apta e excepcional para afastar a concessão do benefício da prisão domiciliar, porquanto ficou duas semanas afastada dos filhos, longe do Distrito Federal, o que revela que deixou suas crianças com outras pessoas para supostamente praticar crime, bem como foram apreendidas drogas em sua própria residência. No que concerne à avaliação da prisão a cada 90 dias, registre-se que o disposto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, segundo o qual “Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”, indica apenas a possibilidade de se tornar a prisão ilegal, não determinando sua imediata revogação. Aliás, é esse o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, o qual decidiu que o fato de não ter sido observada a revisão pelo juízo de piso não implica na revogação automática da prisão preventiva, pois a alteração legislativa não determinou prazo fixo de 90 dias para a duração da segregação cautelar. É o que se observa na Suspensão de Liminar que firmou tese no sentido de que: “A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL no 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 4/2/21). Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados recentes do e. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO ATIVA. INVASÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. (...) 5. O prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da prisão (conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP) não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. 6. "Nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP, a revisão, de ofício, da segregação cautelar cabe ao julgador que a decretou inicialmente e essa obrigação se encerra com a prolação da sentença, quando eventuais reexames do decreto prisional devem ser provocados pelos meios processuais adequados" (AgRg nos EDcl no RHC n. 163.246/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022). 7. Agravo regimental improvido AgRg no HC n. 722.167/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022). PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO, FURTO, ESTELIONATO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE DINHEIRO. MERA REITERAÇÃO DE OUTRO WRIT. DESCABIMENTO. REVISÃO NONAGESIMAL DA CUSTÓDIA. ENTENDIMENTO DO STF NA ADI 6.581. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. Conforme a decisão do STF na ADI 6.581, a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade, mas somente a interpelação do juízo responsável para que faça a reavaliação legalmente determinada. (AgRg no HC n. 756.968/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.) Assim, não há que se cogitar de constrangimento ilegal nesse momento, devendo-se aguardar as informações da autoridade coatora. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2022 10:51:46. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator